Tribunal: TJES
Processo: 0000200-83.2016.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000200-83.2016.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGNOLIA LUZ e outros (2)

APELADO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1.368/STJ. TAXA SELIC. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DA TRANSPORTADORA PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Empresa Gontijo de Transportes Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S/A contra acórdão que, em ação de indenização por danos estéticos e morais, negou provimento aos recursos da seguradora e da autora e deu parcial provimento ao recurso da transportadora apenas para adequar os critérios de incidência dos consectários legais. A transportadora alegou omissões quanto ao pensionamento mensal e à aplicação do Tema 1.368/STJ. A seguradora sustentou omissões relativas aos efeitos da liquidação extrajudicial, à assistência judiciária gratuita, à forma de satisfação do crédito, à alegada responsabilidade subsidiária e ao abatimento do seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter o pensionamento mensal sem enfrentar pedido subsidiário de redução; (ii) estabelecer se os juros moratórios fixados observaram corretamente a interpretação do art. 406 do Código Civil firmada no Tema 1.368/STJ; (iii) determinar os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora sobre juros, correção monetária e forma de satisfação do crédito; (iv) verificar a existência de omissão quanto à assistência judiciária gratuita e à alegada responsabilidade subsidiária da seguradora; e (v) definir a admissibilidade da alegação referente ao abatimento do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção do pensionamento mensal fixado na sentença implica rejeição lógica do pedido subsidiário de redução, sendo desnecessária manifestação expressa sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada.

4. O benefício previdenciário e o pensionamento decorrente de responsabilidade civil possuem naturezas jurídicas distintas e são cumuláveis, não havendo compensação ou limitação da indenização pelo valor da aposentadoria percebida pela vítima.

5. A fixação de juros moratórios de 1% ao mês contraria a orientação vinculante do Tema 1.368/STJ, impondo a incidência exclusiva da Taxa Selic, sem cumulação com correção monetária, no período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024.

6. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

7. O prequestionamento resta resguardado pelo efetivo debate da matéria jurídica e pela regra do art. 1.025 do CPC/2015, que consagra o prequestionamento ficto.

8. A pretensão de dedução do seguro DPVAT configura inovação recursal e carece de interesse processual, pois a sentença já havia determinado expressamente o abatimento correspondente.

9. A suspensão da fluência dos juros moratórios prevista na Lei nº 6.024/1974 incide primordialmente na fase executiva, não impedindo sua inclusão no título judicial formado na fase de conhecimento.

10. A correção monetária constitui mera recomposição do valor da moeda e deve integrar o crédito judicialmente reconhecido, inclusive em relação à entidade submetida à liquidação extrajudicial.

11. A satisfação do crédito contra a seguradora em liquidação extrajudicial deve ocorrer mediante habilitação no quadro geral de credores após a constituição definitiva do título judicial, sendo vedada a execução direta.

12. A assistência judiciária gratuita concedida em primeiro grau produz efeitos em todas as instâncias, dispensando o recolhimento do preparo recursal.

13. Não há omissão quanto à alegada responsabilidade subsidiária da seguradora porque o recurso de apelação não foi conhecido nesse ponto específico.

14. A oposição de embargos de declaração voltados a rediscutir matérias expressamente enfrentadas ou desprovidos de interesse recursal caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos de declaração da Empresa Gontijo de Transportes Ltda. parcialmente providos, com efeitos infringentes. Embargos de declaração da Nobre Seguradora do Brasil S/A parcialmente conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção do pensionamento fixado na sentença afasta, por rejeição lógica, pedido subsidiário de redução do valor indenizatório.

2. Benefício previdenciário e pensionamento civil decorrente de responsabilidade extracontratual são autônomos e cumuláveis.

3. Antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros previstos no art. 406 do Código Civil correspondem exclusivamente à Taxa Selic, vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária.

4. A liquidação extrajudicial da seguradora não impede a constituição judicial do crédito com incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento.

5. O crédito reconhecido judicialmente contra seguradora em liquidação extrajudicial deve ser satisfeito mediante habilitação no quadro geral de credores.

6. Embargos de declaração utilizados para rediscutir matéria já decidida ou suscitar questão inadmissível autorizam a aplicação de multa por caráter protelatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração de Empresa Gontijo de Transportes S/A e, por igual votação, conhecer em parte e não acolher os Embargos de Declaração de Nobre Seguradora do Brasil, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de dois
embargos de declaração
, opostos por
Empresa Gontijo de Transportes Ltda.
(1ª embargante) e
Nobre Seguradora do Brasil S/A
(2ª embargante), contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de
apelação cível
da 2ª embargante e da embargada
Magnólia Luz
e deu provimento parcial ao interposto pela 1ª embargante.

Com tal desfecho, foi parcialmente alterada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu, na presente “
ação de indenização por danos estéticos e morais
” ajuizada pela embargada
Magnólia Luz
em face das 1ª embargante, que promoveu a litisdenunciação da 2ª embargante somente para determinar que a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor da condenação observe o disposto na Lei nº 14.905/2024.

1. Embargos de Declaração de Empresa Gontijo de Transportes Ltda.

Sustenta a 1ª embargante, em síntese, que há
omissão
a ser sanada no julgado em relação aos seguintes pontos:
(i)
foi mantida a pensão mensal em três salários-mínimos sem explicitar o critério econômico ou a base probatória que justificaria esse patamar;
(ii)
foi ignorado o pedido subsidiário de redução do pensionamento para um salário-mínimo, desconsiderando o argumento de que a embargada já era aposentada e percebia apenas um salário-mínimo à época do evento danoso;
(iii)
incidência do Tema 1.368/STJ, que rege a interpretação da taxa legal do artigo 406 do Código Civil no período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024.

A começar pelo valor do pensionamento mensal e da alegada ausência de manifestação acerca do pedido subsidiário de redução do montante fixado, inexiste vício integrativo a ser sanado pela estreita via dos aclaratórios.

Ainda que o voto por mim proferido não tenha expressamente rechaçado o pleito recursal de que, caso superada a preliminar de julgamento
extra petita
, fosse reduzido o patamar do pensionamento mensal, é cediço que a confirmação do valor estabelecido em primeiro grau de jurisdição importa em rejeição lógica de pleito subsidiário de redução, assim dispensando manifestação expressa a respeito de tese defensiva incapaz de infirmar conclusão adotada (CPC, artigo 489, § 1º, inciso IV).

De todo modo, para que não seja arguida negativa de prestação jurisdicional, rememoro que a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que benefício previdenciário e pensionamento cível são autônomos e cumuláveis, isto é, por terem naturezas jurídicas diversas – previdenciária, de viés securitário-contributivo, e cível, fulcrada na responsabilidade civil extracontratual – obstam vinculação, compensação ou limitação da reparação ao montante de aposentadoria percebido por segurada à época do evento danoso.

Na sequência, assiste razão à 1ª embargante ao aduzir a incorreta aplicação do Tema 1.368/STJ, que rege a interpretação da taxa legal do artigo 406 do Código Civil no período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024.

De fato, a fixação de juros de mora em 1% ao mês no acórdão configura erro material e dissonância hermenêutica diante de precedente obrigatório, tornando necessário o acolhimento dos aclaratórios neste ponto, com efeitos infringentes, para adequar julgado à tese repetitiva e determinar a incidência exclusiva da Taxa Selic até início de eficácia de novel legislação, vedada cumulação com qualquer outro indexador de correção para obstar
bis in idem
.

Por sua vez,
rejeito
a argumentação da 1ª embargante no tocante ao pedido de manifestação expressa sobre dispositivos federais para fins de prequestionamento (CPC, arts. 7º, 10, 11, 141, 489 e 492; e CC, arts. 406 e 950 do Código Civil).

O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, cada dispositivo legal ou argumento invocado pelas partes, desde que enfrente as questões vitais ao deslinde da controvérsia e apresente fundamentação jurídica idônea e suficiente para lastrear a conclusão adotada. Logo, a exigência de prequestionamento resguarda-se pelo efetivo debate da matéria de direito deduzida em juízo, revelando-se desnecessária a menção nominal ou numérica a artigos de lei no corpo do acórdão.

Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil positivou expressamente o instituto do prequestionamento ficto, estabelecendo que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, caso o tribunal superior constate a existência de vício integrativo.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
opostos por
Empresa Gontijo de Transportes Ltda.
e
lhes dou provimento parcial
, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar omissão no capítulo dos consectários legais, de modo que, no período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil corresponda exclusivamente à Taxa Selic, ficando vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção, em substituição ao patamar de juros de 1% ao mês fixado no acórdão embargado.

É como voto
.

2. Embargos de Declaração de
Nobre Seguradora do Brasil S/A

Assim sustenta a 2ª embargante ao atribuir pecha omissiva ao julgado:
(i)
o Regime Especial de Liquidação Extrajudicial em que se encontra produz, de imediato, a suspensão de juros moratórios, da correção monetária e penas pecuniárias contra a massa, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/1974;
(ii)
falta de apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, por ter sido comprovada sua hipossuficiência por meio de um patrimônio líquido negativo de mais de R$ 287 milhões e prejuízos acumulados na ordem de R$ 355 milhões;
(iii)
o título judicial constituído não pode ser executado diretamente por vias judiciais convencionais, por ser exigida a expedição de certidão de crédito para regular habilitação no quadro geral de credores da massa liquidanda, respeitando a ordem legal de preferência;
(iv)
não foi afastada a condenação solidária com a requerida-segurada, tendo em vista que sua responsabilidade contratual deve ser subsidiária e limitada aos tetos previstos na apólice contratada;
(v)
não houve manifestação quanto ao pedido de abatimento do seguro DPVAT do montante a ser indenizado, nos termos da Súmula 246/STJ, que dispensa a comprovação de recebimento ou de requerimento administrativo pela vítima.

2.1. Preliminar arguida de ofício: conhecimento parcial dos embargos de declaração.

Alega a 2ª embargante ser omisso o acórdão por não ter havido manifestação quanto ao pedido de abatimento do seguro DPVAT do montante a ser indenizado.

Exsurge a inadmissibilidade da insurgência por flagrante
inovação recursal
, cumulada com a
falta
de interesse processual
decorrente da ausência de sucumbência em relação ao ponto.

Afinal, o Juízo de 1º grau expressamente determinou na sentença a dedução do seguro DPVAT (fl. 431), o que esvazia por completo o binômio utilidade-necessidade da via aclaratória neste particular.

Por conseguinte, o exame detido das razões de
apelação cível
descortina o absoluto silêncio da seguradora sobre o tema, o que obsta qualquer manifestação integrativa sob pena de intolerável violação ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
e de consumada preclusão.

Em assim sendo,
não conheço dos embargos de declaração
no que se refere a alegada omissão quanto ao pedido de dedução do seguro DPVAT.

2.2. Demais omissões suscitadas

No tocante a suspensão de juros moratórios, da correção monetária e penas pecuniárias, a pecha omissiva atribuída pela 2ª embargante evidencia a ausência de atenta conferência do que foi decidido no julgamento, uma vez que assim constou expressamente do voto condutor por mim proferido,
in litteris
:

“A jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a suspensão da fluência de juros moratórios contra a massa liquidanda (art. 18, ‘d’, da Lei nº 6.024/74) aplica-se primordialmente à
fase de execução
do crédito, após a sua constituição definitiva. Logo, não há óbice para que, na
fase de conhecimento
, os juros moratórios sejam calculados e incluídos na condenação para a correta definição do
quantum debeatur
.

Quanto à correção monetária (art. 18, ‘f’), sabe-se que não representa um acréscimo, mas a mera recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, visando manter o poder de compra do crédito.

O art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT dispõe que “
São sujeitos à correção monetária desde o vencimento, até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial
, mesmo quando esses regimes sejam convertidos em falência
”, ou seja, a correção monetária é devida e deve constar no título judicial a ser formado a fim de garantir a integridade do valor do crédito a ser habilitado.

Por sua vez, uma vez constituído definitivamente o crédito por sentença judicial transitada em julgado, o pagamento deverá ocorrer por meio de habilitação no quadro geral de credores da massa liquidanda, observando-se a ordem legal de preferência, sendo vedados atos de execução judicial direta que violem o
par conditio creditorum
(art. 18, ‘a’, Lei nº 6.024/74).

A decisão que apreciou os
embargos de declaração
da 1ª apelante
Nobre Seguradora do Brasil

– apesar de ter rechaçado a pretendida suspensão do processo – determinou que “
o feito deve seguir até prolação da sentença, momento em que se consolidará o título judicial, permitindo então a habilitação do crédito no quadro geral de credores
” (Id 15154433, p. 2).

Em suma: o processo de cognição visa definir a
existência e o valor exato do crédit
o
, o que se cumpre com a sentença que declara o direito da parte e quantifica a obrigação da seguradora, no que se incluem os juros moratórios e a correção monetária devidos até então. Por sua vez, a forma como esse crédito será satisfeito (habilitação na liquidação) é questão afeta à
fase de cumprimento/execução
, posterior ao trânsito em julgado.

No caso dos autos, a sentença não ordenou pagamento direto que afronte o processo liquidatório, haja vista que apenas estabeleceu o título necessário para a correta habilitação do crédito perante o liquidante”.

Observe-se dos trechos acima transcritos que, de igual forma, houve expressa manifestação a respeito da expedição de certidão de crédito para habilitação no quadro geral de credores da massa liquidanda.

A respeito da alegada ausência de manifestação sobre o pedido de
assistência judiciária gratuita
, verifico que, no despacho de Id 15301680, foi determinado à apelante (2ª embargante)
que
informasse precisamente o ato judicial que lhe concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita ou recolhesse as custas processuais, em dobro, por não ter comprovado a realização do preparo à época da interposição do recurso (CPC/2015, art. 1.007, caput),
sobrevindo manifestação
de que o beneplácito lhe foi deferido na própria sentença
(fl. 431).

Destarte, por ser verdadeira a informação de que lhe foi deferida a assistência judiciária gratuita em primeiro grau de jurisdição, foi dispensada a comprovação do preparo recursal, uma vez que os seus benefícios
compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias
, na forma do art. 9º da Lei nº 1.060/50.

Alega ainda a 2ª embargante que não foi afastada a condenação solidária com a requerida-segurada, haja vista que sua responsabilidade contratual deve ser subsidiária e limitada aos tetos previstos na apólice contratada.

Mais uma vez a douta advogada subscrita do recurso demonstra não ter lido atentamente o voto condutor e tampouco a ementa extraída do julgamento.

Isso porque, no julgamento foi acolhida a preliminar arguida pela requerida
Empresa Gontijo
a fim de
não conhecer
da
apelação cível
da

ora embargante
Nobre Seguradora do Brasil S/A
no tocante ao seu tópico VIII, intitulado “
Da Inexistência de Solidariedade – Responsabilidade da Seguradora que é subsidiária e até os limites da apólice
” (Id 15155234, p. 14-15).

Logo, se o recurso não foi conhecido em relação ao ponto, são descabidos os aclaratórios para postular o seu enfrentamento, sob o argumento de que há omissão a ser sanada no julgado.

Do exposto,
conheço,
em parte, dos
embargos de declaração
opostos por
Nobre Seguradora do Brasil
e
lhes nego provimento
. Por considerá-los manifestamente procrastinatórios, dada a arguição de vícios em relação a pontos expressamente enfrentados no julgamento ou sobre questão em relação à qual nem sequer ostenta interesse recursal,
condeno a
2ª
embargante ao pagamento de multa
(CPC, art. 1.026, 2º), que fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa
1
.

É como voto
.

__________________________

1
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em 17/02/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)